Tribunal: TJPA
Processo: 0048055-97.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048055-97.2014.8.14.0301

APELANTE: BRILASA S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil bancária. Falha na prestação do serviço. Migração de conta corrente. Débitos indevidos. Cobrança de juros acima dos contratados. Duplicidade de ordem de pagamento. Repetição do indébito em dobro. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Brilasa Britagem e Laminação de Rochas S/A contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S/A, na qual se alegou prejuízo decorrente de falha na migração de conta corrente para recebimento de operações com cartões, resultando em cobranças indevidas, aplicação de juros superiores aos contratados e ordens de pagamento duplicadas. A autora requereu a restituição dos valores indevidamente pagos, inclusive em dobro, com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário durante a migração de contas correntes e se isso resultou em prejuízos financeiros à autora; (ii) apurar a ocorrência de cobrança de encargos indevidos, inclusive juros superiores aos contratados, e de duplicidade em ordens de pagamento; (iii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. R
azões de decidir

3.

O Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às instituições financeiras, conforme súmula 297/STJ, e confere à autora, pessoa jurídica, a condição de consumidora, dada sua vulnerabilidade técnica e informacional em relação à complexidade dos serviços bancários.

4.

Restou demonstrado que a alteração da conta corrente utilizada para operações com cartões foi iniciativa do próprio banco, sem ajustes adequados no sistema, mantendo débitos automáticos na conta anterior, o que gerou utilização indevida de crédito e cobrança de juros excessivos.

5.

O laudo técnico contábil revela que a sistemática bancária imposta levou à necessidade de transferências manuais, incidência de encargos financeiros e duplicidade nas ordens de pagamento (orpags), configurando cobrança indevida e enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

6.

A sentença incorreu em
error in judicando
, ao ignorar os elementos probatórios que demonstram falha na prestação do serviço, violando o art. 489, §1º, III e IV, do CPC ao deixar de analisar argumentos relevantes para a solução da lide.

7.

A aplicação de encargos superiores aos contratados, decorrente de erro sistêmico do banco, desnatura a base contratual e afronta os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações contratuais.

8.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível, uma vez que não ficou demonstrado engano justificável por parte do banco, que teve ciência das irregularidades e deixou de saná-las.

9.

A apuração do valor devido deve ser feita em liquidação de sentença, ante a controvérsia sobre os cálculos apresentados unilateralmente pela autora.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso provido em parte.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 884; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 489, §1º, III e IV, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 382.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reconhecer a falha na prestação do serviço bancário, resultando em cobrança indevida, com lançamentos duplicados e juros sobre saldos forçados; condenar o Banco Bradesco S/A à restituição em dobro do valor a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 42, p. único, do CDC, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; inverter os ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Brilasa Britagem e Laminação de Rochas S/A contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito ajuizada em desfavor de Banco Bradesco S/A e, ainda, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (sentença no ID 16380047 e ss, datada de 02/03/2018).

Em suas
razões
(ID 16380054 e ss.) a recorrente sustenta, em resumo:

(i) que, por determinação do próprio banco, houve necessidade de criação de nova conta para recebimento dos valores das operações com cartões de crédito e débito, sendo utilizada a conta nº 14699-4, distinta da original nº 12820-1, o que resultou em prejuízos decorrentes da cobrança indevida de juros e ordens de pagamento duplicadas;

(ii) que os valores oriundos das vendas com cartão passaram a ser creditados na nova conta, enquanto os débitos das antecipações continuaram a incidir sobre a conta anterior, o que levou à utilização de um limite de crédito que já não estava mais disponível, ocasionando a cobrança de juros elevados, de 12% ao mês, além de gerar pagamentos duplicados de antecipações de cartões;

(iii) que a perícia contábil particular apurou valores indevidamente cobrados no montante de R$660.897,11;

(iv) que a sentença é nula por ausência de fundamentação, violando o art. 489, §1º, do CPC e, subsidiariamente, incorre em
error in judicando
ao não reconhecer a abusividade dos juros cobrados, que ultrapassam os parâmetros médios de mercado apurados junto ao Banco Central;

(v) que é cabível a repetição do indébito, inclusive em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o provimento da apelação para a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
colacionadas ao id 16380068, o recorrido sustenta:

(i) que a sentença deve ser mantida, pois a parte autora intenta, por meio de ação de repetição de indébito, revisar cláusulas contratuais de contratos bancários múltiplos, o que exigiria ação própria;

(ii) que não houve prova de erro ou de cobrança indevida, tampouco demonstração da abusividade da taxa de juros utilizada, ou de desrespeito à taxa média de mercado;

(iii) que os valores apontados no parecer contábil da autora incidem sobre diversas contas bancárias e não apenas sobre a vinculada à conta garantia;

(iv) que a ação proposta não é a via adequada para revisão contratual, e que os contratos celebrados são válidos e eficazes, não havendo qualquer mácula formal.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

O feito foi inicialmente distribuído à relatoria do Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro e me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise de eventual falha na prestação do serviço bancário, atribuída ao recorrido Banco Bradesco S/A, decorrente de deficiência sistêmica na migração de conta corrente da empresa autora, a qual teria ensejado imputação de débitos indevidos, cobrança reiterada de juros acima dos contratados, e, ainda, duplicidade nas ordens de pagamento (orpags) associadas à antecipação de recebíveis, com prejuízo final estimado em R$ 660.897,11 (seiscentos e sessenta mil oitocentos e noventa e sete reais e onze centavos).

A apelante esclarece que possuía taxas de juros contratualmente estabelecidas com a apelada e que, devido a alteração de contas unilateralmente imposta pelo Banco, foi obrigada a descobrir suas contas garantidas para alimentar a conta nova, gerando um passivo que incidiu na cobrança de juros acima do contratualmente pactuado, situação que, tão logo verificada, foi comunicada à Instituição Financeira que, porém, não solucionou a questão.

O juízo
a quo
, ao julgar improcedente a demanda, entendeu que o demandante buscava discutir a abusividade das taxas de juros contratadas e, assim, asseverou inexistir qualquer demonstração de ilegalidade nos lançamentos, tampouco abusividade nos encargos pactuados, reputando a relação contratual como hígida e regular. Fundou-se, essencialmente, em trecho isolado do laudo técnico contábil apresentado pela própria parte autora, no qual se reconhece, com linguagem cautelosa, que não teriam sido detectadas irregularidades nas transferências realizadas.

Todavia, com a devida
vênia
ao entendimento esposado na origem, entendo que a sentença incorre em “
error in judicando
”, por não enfrentar os elementos centrais constantes do processo, tampouco as conclusões técnicas relevantes trazidas pela autora.

2.1. Da incidência do Código de Defesa do Consumidor

Preliminarmente, cumpre reconhecer a incidência plena da legislação consumerista à hipótese
sub judice
.

Nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, considera-se consumidor “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

E, nos termos do artigo 3º, §2º, da mesma codificação:

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido da aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, por meio da Súmula 297/STJ, se onde se lê que "
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

A condição de vulnerabilidade técnica e informacional da empresa autora diante da complexidade da sistemática bancária autoriza, inclusive, a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, segundo o qual:

É direito básico do consumidor: (...) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências.

Assim, é sob a perspectiva do microssistema protetivo do consumidor que se deve proceder à apreciação da controvérsia.

2.2. Da falha na prestação de serviço – migração de contas e consequências financeiras

Consta nos autos que, por iniciativa da instituição bancária, houve a orientação expressa à autora para que migrasse a movimentação das operações de cartão de crédito e débito da conta n.º 12820-1 para a conta n.º 14699-4, ambas na mesma agência (2364-7). Ocorre que os créditos oriundos das vendas com cartão passaram a ser lançados na nova conta, enquanto os débitos automáticos de antecipação continuaram sendo realizados na conta antiga.

O laudo técnico contábil acostado aos autos (ID 16380008, págs 13 e ss), elaborado pela empresa Equilibria Assessoria Contábil, é explícito ao afirmar que:

"A sistemática adotada pelo banco após a abertura da nova conta não foi integralmente ajustada, de modo que persistiram os débitos automáticos na conta antiga, sem a respectiva cobertura, obrigando a autora a recorrer a transferências manuais diárias, arcando com encargos financeiros, incluindo juros remuneratórios e tarifas bancárias."

A conduta do banco, ao manter operacional uma sistemática sabidamente disfuncional, criou artificialmente situações de inadimplência técnica, que repercutiram em cobranças de juros na ordem de 12% ao mês, valores esses incidentes sobre débitos que não deveriam mais ocorrer naquela conta.

Mais grave ainda, o laudo aponta para a ocorrência de duplicidade na cobrança das ordens de pagamento (
orpags
), configurando indevido
bis in idem
financeiro, o que é vedado no ordenamento jurídico e caracteriza enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil:

"Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido."

A sentença, ao desconsiderar esses elementos, limitando-se à menção genérica de ausência de prova técnica hábil, incorreu em julgamento dissociado da realidade probatória dos autos, afrontando, inclusive, o disposto no artigo 489, §1º, incisos III e IV, do CPC, que exige fundamentação concreta, com apreciação de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Ressalte-se que, em relação ao Parecer Técnico Contábil apresentado pela apelante e citado na sentença, para embasar as conclusões do juízo, a própria recorrente reconhece a regularidade nas transferências realizadas, na tentativa frustrada, diga-se, de cobrir os saldos de suas contas.

No entanto, o que a apelante aduz é que, primeiro, os débitos se tornaram excessivos em decorrência da alteração imposta pelo Banco, causando confusão nas suas contas e, segundo, em consequência, houve a cobrança de juros diferentes dos contratados, o que lhe gerou um prejuízo incontestável.

Ademais, vale dizer que, se o laudo apresentado pela apelante serve para embasar a sentença, no ponto em que conclui pela regularidade das transferências, também lhe deveria servir de base quando demonstra que houve cobrança abusiva de juros, pois acima dos efetivamente contratados pela parte, o que, porém, foi ignorado pelo juízo.

Por fim, destaco que o Banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a improcedência das alegações, limitando-se a dizer que os juros cobrados estavam de acordo com a prática do mercado e com os contratos celebrados com a parte, sem, no entanto, demonstrar a regularidade e o acerto do seu serviço de gerenciamento das contas do autor, com a demonstração da necessidade de criação de uma conta nova, o que teria sido o fato gerador dos prejuízos alegados pelo autor/apelante, na medida em que gerou a utilização de limites de cheque especial e pagamento de
orpags
em duplicidade.

O Banco também não comprova que buscou solucionar a questão ou, ao menos, orientar e demonstrar ao seu cliente o acerto das suas operações, uma vez que foi procurado pelo requerente com queixas e questionamentos nesse sentido, no que foi levado a crer que alguma solução seria tomada, o que nunca ocorreu.

2.3 Da abusividade dos encargos

É certo que o STJ firmou entendimento de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade (Súmula 382/STJ).

Todavia, não é esse o cerne da questão.

A parte não está discutindo o percentual em si, mas a aplicação de juros diferentes do contratado, o que se deu em decorrência de falha na prestação do serviço bancário.

Em outras palavras, no caso concreto, a abusividade se revela não pelo percentual isolado, mas pelo contexto em que foi aplicado, mormente quando decorrente de lançamentos originados em erro do próprio fornecedor do serviço.

Os encargos cobrados não decorreram, portanto, de livre pactuação, tampouco de inadimplemento voluntário, mas sim de lançamentos forçados, criados por falha do sistema interno da instituição bancária, o que desnatura a própria base do contrato, em clara ofensa à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

2.4 Da restituição do indébito e da presunção de má-fé

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC:

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A restituição em dobro constitui desdobramento da responsabilidade objetiva do fornecedor, afastando-se somente quando restar evidenciado o engano justificável, o que, no caso em exame, não se verifica, sobretudo diante da confissão tácita do banco em manter transferências manuais entre as contas e da ciência de que os lançamentos continuavam a ocorrer de modo incorreto, sem qualquer esclarecimento ao consumidor, mesmo após ser questionado.

Configurada, pois, a falha na prestação do serviço e a consequente abusividade dos juros cobrados, resultando em cobrança indevida com ciência e reiteração, impõe-se a restituição do valor pago indevidamente, em dobro, nos períodos apurados no Parecer Técnico Contábil apresentado pelo autor, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

O valor a ser pago, no entanto, deverá ser apurado em liquidação de sentença, uma vez que a apelada contestou os cálculos apresentados, por serem feitos por particular, de forma unilateral.

3. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conheço e dou parcial provimento à Apelação Cível interposta por Brilasa – Britagem e Laminação de Rochas S/A, para reformar a sentença e:

1. Reconhecer a falha na prestação do serviço bancário, resultando em cobrança indevida, com lançamentos duplicados e juros sobre saldos forçados;

2. Condenar o Banco Bradesco S/A à restituição em dobro do valor a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 42, p. único, do CDC, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
;

3. Inverter os ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026